Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-46.2021.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-46.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (EMBARGANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), CAIO AFONSO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 700.934.891-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1001698-46.2021.8.11.0021 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movida pelos embargantes, que reafirmou os termos e fundamentos da sentença recorrida, e por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 166205199 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento ao recurso dos apelantes ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA a consubstanciar em ementa o v. acórdão nos termos seguintes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – TÍTULO EXECUTIVO - AÇÃO DE COBRANÇA HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS - RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2. Tem-se assim a estipulação contratual do pagamento em 3 (três) parcelas: inicial (á vista, com o protocolo da ação), intermediária e final (com o trânsito em julgado) – desta maneira, tendo em vista que houve a interposição de recurso no Tribunal de Justiça a causa monitória, revela-se cabível a limitação do feito executivo à parcela intermediária.

3. Todas as vezes que os elementos identificadores da "precisa quantificação" puderem ser extraídos do próprio título executivo, é sinal de que está presente o requisito da liquidez.

4 - Recurso Desprovido.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, os embargantes em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 167521172 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de contradição, sob a alegação de que restou inquestionavelmente reconhecido que a julgadora a quo não proporcionou a produção de provas requisitada pelos Embargantes, tampouco oportunizou que estes se manifestassem acerca dos questionáveis documentos acostados pela parte contrária.

Alegou que em análise dos requerimentos formulados pelas partes revela que os Embargantes buscam o reconhecimento das nulidades que permeiam o feito e consequentemente o não adimplemento de qualquer quantia e o Embargado, requer claramente o recebimento de todo o montante supostamente devido, uma vez mais se revela complemente oposta a prova dos autos.

Sustentou os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade no título que embasa o feito e que tem seu nascedouro em uma obrigação que NUNCA FOI CUMPRIDA pelo Embargado. Que o v. acórdão, é absolutamente contrastante e dissonante ao acervo probatório e as próprias afirmações do Apelado.

Requer seja eliminado de contradição o v. acórdão, a considerar contundentes e inquestionáveis as provas constantes do processo, para com efeitos infringentes, reformar o decisum.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DESPROVEU o recurso de apelação cível da parte requerida ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA, em decisum restou consignado a análise preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos embargantes/recorrentes:

“Sem razão os apelantes.

Isto porque, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos por documentos produzidos nos autos, a consubstanciar se de fato os recorrentes conheciam e anuíram com a atuação de advogado (Marcelo Cunha) em ação monitória, cujo objeto contratual dispunha da contratação de sociedade individual do advogado Paulo Sérgio Diniz ao caso.

Em detida analise dos autos, ao dar parcial procedência à demanda de embargos, o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos da ação, indicam na desnecessidade de outras provas, com fundamento de que os recorrentes a teor dos documentos dos autos como procuração assinada (ID nº 155550045), de fato conheciam e anuíram com a atuação do advogado Marcelo que efetivamente trabalhou no feito, restando por ser inconteste a afirmação, mesmo que negado pela parte requerida.

Temos dos autos ainda que das conversas das partes em via de whatsapp, demonstraram e dão razões aos fundamentos da sentença combatida ao importe de reconhecer a estreita relação entre os embargantes e embargado, mantida durante o curso do processo, a consubstanciar que os recorrentes estavam a par de todos os andamentos processuais, com vista da atuação do advogado Marcelo Cunha em parceria com o advogado Paulo Diniz em ação monitória.

Desta forma, a alegada necessidade de oitiva de advogado, não consubstanciaria em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, ao que pertine desconstituir o alicerce lançado pela comprovação de documento de procuração assinado pelos próprios recorrentes. Não há qualquer prova nos autos em contra senso a desqualificar o documento de procuração.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais dos embargantes de haver contradição em v. acórdão sob a alegação de não proporcionar a produção de provas requisitada pelos Embargantes, tampouco oportunizou que estes se manifestassem acerca dos questionáveis documentos acostados pela parte contrária, mas do arcabouço das provas e fatos dos autos, inclusive conversas das partes via whatsapp, corroboraram aos fundamentos do v. acórdão, em manutenção da sentença, que de fato os Embargantes estavam a par de todos os andamentos processuais, com vista da atuação do advogado Marcelo Cunha em parceria com o advogado Paulo Diniz em ação monitória.

Não há razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há contradição neste importe no acórdão em suma.

Os fundamentos do v. acórdão são coerentes entre si, a despeito das alegações dos embargantes, restou convicto: “A se considerar que a execução em curso, o advogado deve receber os honorários relativos aos serviços nela prestados, em atenção ao princípio da boa-fé que rege os contratos. Estabelece o artigo 14 do Código de Ética da Advocacia: “A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

Ademais lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelos embargantes ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023